Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA OBJETIVA. VALOR DA CAUSA.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixar o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
2. Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, deve ser aplicado o §3 o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com incidência dos índices previstos nos seus incisos e observando-se os critérios estabelecidos no §§ 2o e 4o, inciso III, tendo como base o valor atribuído à causa.
3. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Recurso conhecido e provido.